Tribunal: STF
Processo: AI 832877
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-09-13
Data de publicação: 2011-09-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE LIMINAR INDEFERIDO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO É CABÍVEL RECURSO EXTRAORIDNÁRIO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERE OU INDEFERE MEDIDA LIMINAR OU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA SÚMULA 735/STF.



    1. A Súmula 735 do STF dispõe que: "não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar". Precedentes: RE 263.038, 1ª Turma, Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 28.04.00, AI 439.613AgR, rel. Min. Celso de Mello, DJ de 24.06.03.



    2. É que as medidas liminares de natureza eminentemente satisfativas são conferidas à base de cognição sumária e de juízo de mera verossimilhança (art. 273, § 4º, art. 461, § 3º, primeira parte, art. 798 e art. 804 do CPC), por isso que não representam pronunciamento definitivo e se sujeitam à modificação a qualquer tempo (CPC, art. 273, § 4º, art. 461, § 3º, parte final, e art. 807), reclamando confirmação ou revogação na decisão final.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.